Tribunal: STJ
Processo: 0315545-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028996 - SP (2025/0315545-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS LOPES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
POSSE OU
HABEAS CORPUS.
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONTEXTO DE POSSÍVEL LIGAÇÃO COM O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA
DA
CONDUTA.
REINCIDÊNCIA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, somente é
1.
cabível quando presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e
a demonstração do
, em conformidade com o art.
periculum libertatis
312 do Código de Processo Penal.
2. A custódia preventiva foi devidamente fundamentada em dados
concretos, como a apreensão de arma de fogo calibre .22 com
numeração suprimida, 35 munições, R$ 14.600,00 em espécie e
diversos objetos de procedência duvidosa, localizados em residência
associada a tráfico de drogas, além da prévia prisão em flagrante do
agravante, na mesma ocasião, por posse elevada de entorpecentes.
Ressaltou-se, ainda, a reincidência específica, a ausência de ocupação
lícita e o risco de reiteração delitiva, evidenciando a periculosidade do
agente e justificando a necessidade da prisão cautelar para a garantia da
ordem pública.
Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
3.
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
Mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares
4.
diversas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, uma vez que seriam
inadequadas para afastar os riscos identificados.
O pleito de prisão domiciliar, fundamentado em suposta enfermidade,
5.
não prospera, pois não restou demonstrada a extrema debilidade do
custodiado nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento
prisional, como exige o art. 318, II, do CPP.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA51267432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d074adb4-a809-4aa5-9258-87e1f502c399

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d074adb4-a809-4aa5-9258-87e1f502c399

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028996 - SP (2025/0315545-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS LOPES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
POSSE OU
HABEAS CORPUS.
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONTEXTO DE POSSÍVEL LIGAÇÃO COM O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA
DA
CONDUTA.
REINCIDÊNCIA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, somente é
1.
cabível quando presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e
a demonstração do
, em conformidade com o art.
periculum libertatis
312 do Código de Processo Penal.
2. A custódia preventiva foi devidamente fundamentada em dados
concretos, como a apreensão de arma de fogo calibre .22 com
numeração suprimida, 35 munições, R$ 14.600,00 em espécie e
diversos objetos de procedência duvidosa, localizados em residência
associada a tráfico de drogas, além da prévia prisão em flagrante do
agravante, na mesma ocasião, por posse elevada de entorpecentes.
Ressaltou-se, ainda, a reincidência específica, a ausência de ocupação
lícita e o risco de reiteração delitiva, evidenciando a periculosidade do
agente e justificando a necessidade da prisão cautelar para a garantia da
ordem pública.
Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
3.
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
Mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares
4.
diversas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, uma vez que seriam
inadequadas para afastar os riscos identificados.
O pleito de prisão domiciliar, fundamentado em suposta enfermidade,
5.
não prospera, pois não restou demonstrada a extrema debilidade do
custodiado nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento
prisional, como exige o art. 318, II, do CPP.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO CARLOS LOPES,
em face de decisão monocrática que não conheceu do
impetrado perante
habeas corpus
esta Corte Superior, por considerá-lo substitutivo de recurso próprio.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia 14 de julho de
2025, em razão da posse de arma de fogo calibre .22 com numeração suprimida,
acompanhada de 35 munições, sendo a prisão convertida em preventiva durante a
audiência de custódia, diante da suposta presença de gravidade concreta, periculosidade e
reincidência.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo (HC n. 2221773-15.2025.8.26.0000), sustentando a ausência dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal para a custódia cautelar. Alegou que a
reincidência, isoladamente, não justificaria a prisão preventiva, e que o acusado não
apresentaria risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, destacando, ainda, possuir
residência fixa, ser pai de menor e estar acometido de doença grave, com perda dos
movimentos das pernas. Argumentou, também, a ausência de violência ou grave ameaça
na conduta imputada e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas ou de
prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo
Penal.
A ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o
decreto prisional estaria embasado em elementos concretos dos autos, notadamente a
gravidade do fato, o contexto de tráfico de drogas, a reincidência e a quantidade
significativa de munições, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva.
Em seguida, foi impetrado
nesta Corte Superior, com pedido de
habeas corpus
liminar, reiterando os argumentos da inicial perante o Tribunal estadual, em especial a
ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, a debilidade física do
agravante e a possibilidade de medidas cautelares alternativas. A decisão monocrática
ora agravada não conheceu do
, por entender que não se tratava de hipótese de
writ
flagrante ilegalidade e que a impetração se apresentava como sucedâneo de recurso
próprio, observando, ainda, que a prisão preventiva fora decretada com base em
fundamentos concretos extraídos dos autos.
Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, sustentando que a decisão
agravada incorreu em equívoco ao não conhecer do
, apesar da existência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar. Reafirma que a decisão
atacada se baseia em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a
mera reincidência, sem que haja demonstração individualizada da necessidade da
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

custódia. Argumenta que o agravante encontra-se em estado de saúde extremamente
debilitado, acometido por esclerose e necrose do fêmur, necessitando do uso de muletas e
auxílio constante de terceiros, o que tornaria desproporcional a manutenção da
segregação. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou,
subsidiariamente, de prisão domiciliar humanitária, por força do artigo 318, inciso II, do
Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o
seguinte (e-STJ fls. 10/16):
A ordem deve ser denegada.
Não sendo esta a via adequada para o aprofundamento da cognição sobre o
mérito da ação penal, é suficiente ao julgamento desta ação aferir a efetiva
subsunção dos fatos ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.
E nem se cogite de inidoneidade da fundamentação da r. decisão vergastada
(fls. 57/61 dos autos originários), a qual, in concreto, atende ao disposto nos
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo
Penal.
Como é cediço, não é necessário que a decisão que decreta ou mantém a
prisão preventiva seja extensa ou que possua minudência típica de uma
sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e
materialidade, além da indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a
Turma HC n° 2.678-0/ES e RHC 3801-2/MT).
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

Ademais, não se deve incorrer “no equívoco de afirmar ter o magistrado
decidido com base na gravidade abstrata do delito. A abstração, a hipótese, a
conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando empregue
expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias
concretas do caso que tem diante de si” (cf. TJSP, Habeas Corpus n° 2130176-
14.2015.8.26.0000, Relator Des. PAULO ROSSI, 12a Câmara de Direito
Criminal, j. em 12.08.2015).
No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao menos nesse
juízo perfunctório, as peculiaridades do caso concreto indicam a efetiva
necessidade de acautelamento.
Com efeito, entendo estar presente o fumus comissi delicti, dada a prova da
materialidade, constituída pelo boletim de ocorrência e autos de apreensão (cf.
fls. 25/33 e 12/14 dos autos de origem) e indícios suficientes de autoria,
consubstanciados no próprio contexto de flagrância (fl. 01 da origem), e
confissão do paciente (fl. 05 daqueles autos), constando na r. decisão
vergastada que “a equipe da DISE/DEIC recebeu a informação que
ROBERTO CARLOS LOPES, vulgo 'Botinha', estava sendo apresentado ao
plantão policial em decorrência de prisão em flagrante por tráfico de drogas,
realizada por uma equipe da GCM de Araçatuba. Devido à situação
flagrancial e à existência de mandado de busca deferido nos autos 1501030-
25.2025.8.26.0388, a equipe policial foi para a residência do indiciado na Rua
Antônio Floriano Petia, 996, Jussara, acompanhada por uma equipe da GCM.
Também compareceram ao local equipes do Canil do BAEP, da DIG e da
CPJ. Lá, as buscas foram acompanhadas pela Sra. Antônia Cristina Rossi,
esposa do indiciado e foi encontrado no guarda-roupas, dentro de uma blusa
de frio do indiciado, uma arma de fogo calibre .22, da marca Rossi, além de
35 munições do mesmo calibre e, entre as vestes do indiciado, R$ 14.600,00,
além de televisores, notebooks, celulares e outros objetos, por serem de
interesse para a investigação, visto que investigações nos autos 1501030-
25.2025.8.26.0388 apontavam que ROBERTO CARLOS estaria traficando na
região e que usuários de entorpecentes trocavam objetos de origem duvidosa
por drogas no local. [...]. Com relação ao fato praticado, anoto que não se trata
de conduta de pouca gravidade ou menor relevância jurídica. Isso porque,
apesar de o delito imputado de posse ou porte irregular de arma de fogo não
envolver violência nem grave ameaça direta à pessoa, foi apreendida, além da
arma de fogo, expressiva quantidade de munições, o que afasta, em princípio,
a alegação do requerido de que o armamento configurava relíquia familiar.
Por outro lado, é de se observar que, na mesma data, o acusado foi preso em
flagrante, em razão de ter sido abordado pela Guarda Municipal em posse de
elevada quantidade de entorpecentes, o que, em uma análise superficial
permite concluir que a arma de fogo voltava- se a aparelhar a prática do crime
de tráfico de drogas, o que torna ainda mais reprovável a conduta, causando
ainda mais intranquilidade e sensação de insegurança à sociedade. Denota- se,
portanto, que há risco gerado pelo estado de liberdade do autuado, cabendo a
prisão para evitar a reiteração criminosa, ante a periculosidade do custodiado.
Quanto às condições pessoais do agente, anoto que não há indicação precisa
de atividade laboral remunerada, a indicar que as atividades ilícitas podem ser
fonte regular de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie (fls. 46/54),
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação,
da concessão de regime menos gravoso. [...]. Deixo de converter o flagrante
em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do
Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar quaisquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação
da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena
(CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de
afastar o autuado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. Por essas razões a
segregação cautelar é de rigor” (fls. 57/61 daqueles autos), o que evidencia,
prima facie, sua propensão para a prática de atividades ilícitas (periculum
libertatis).
E, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a garantia
da ordem pública para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento
idôneo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando há
registro anterior de envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela
a propensão do agente para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em
princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto,
volte a delinquir (AgRg no HC no 964.237/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/12/2024
03/01/2025
Nesse mesmo sentido (destaquei): “Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade” (AgRg no HC no 965.484/SP, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/12/2024
23/12/2024
Nesse contexto, a prisão cautelar do paciente se faz necessária para resguardar
a ordem pública.
Pelos mesmos motivos, não se mostra minimamente adequada a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto as circunstâncias subjetivas
e objetivas alhures especificadas demonstram a efetiva necessidade da cautela
máxima.
Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não
consta que a doença que acomete o paciente não possa ser tratada pelo
atendimento médico oferecido no estabelecimento prisional onde está
recolhido.
Portanto, considerando-se haver, in concreto, fumus comissi delicti e
periculum libertatis, estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do
Código de Processo Penal, razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal
à liberdade de locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar mais branda, dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, DENEGO a ordem.
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em
elementos concretos extraídos dos autos, em observância ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal e ao artigo 315 do Código de Processo Penal. Consta expressamente
que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante da apreensão de arma de
fogo calibre .22 com numeração suprimida, 35 munições do mesmo calibre, quantia de
R$ 14.600,00 e diversos objetos de origem duvidosa, apreendidos em contexto de
investigação de tráfico de drogas.
O Juízo de origem também ressaltou que o agravante foi preso em flagrante
por tráfico de entorpecentes na mesma data, circunstância que reforça a vinculação da
arma e das munições ao possível aparelhamento da atividade criminosa. Tal quadro
denota gravidade concreta da conduta, afastando a tese de que a posse do armamento
representaria apenas ilícito formal ou de reduzida repercussão.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva” (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2022
10/1/2023
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/11/2022
23/11/2022
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
13/12/2022
).
19/12/2022
Além disso, consignou-se ser o agravante reincidente, o que reforça a sua
propensão para a reiteração delitiva, revelando risco concreto à ordem pública. Em
conformidade com o disposto no artigo 312 do CPP, o
ficou
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

evidenciado pela soma da reincidência, do contexto de tráfico em apuração e da
apreensão dos materiais ilícitos. Não se trata, pois, de presunção abstrata da gravidade do
delito, mas de circunstâncias individualizadas que demonstram a necessidade da custódia.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n.
150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
13/4/2018
).
25/4/2018
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade" (HC n. 174.532
/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
19/11/2019
).
2/12/2019
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/2/2019
12/3/2019
).
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se que as condições pessoais favoráveis do agravante — como
residência fixa e vínculos familiares — não são suficientes, por si sós, para afastar os
riscos processuais e sociais identificados.
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade de custódia
cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, visto que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/6
/2017, DJe
; RHC 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
9/6/2017
Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC n. 394.432/SP, Relatora
9/6/2017
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/6/2017,
DJe
(AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
9/6/2017
Turma, julgado em
, DJe 22/12/2022).
19/12/2022
Quanto ao pleito de prisão domiciliar humanitária, fundamentado no artigo
318, inciso II, do CPP, o decreto indeferiu a substituição por não se verificar que a
enfermidade apresentada não possa ser tratada adequadamente no estabelecimento
prisional. Assim, ausentes os pressupostos legais, não há falar em constrangimento ilegal.
Com efeito, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão
domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente
debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do
referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse
modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade,
mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
Analisando a matéria, manifestou-se o STF na direção de que “consoante
dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de
prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença
grave. 4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual
em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico,
que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em
estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC n. 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe
de
; e HC n. 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de
, ambos de minha
26/10/17
7/3/16
relatoria" (HC n. 152.265/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
20/3/2018
30/10/2018
De fato, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art.
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que
o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra" (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
6/8/2015
25/8/2015
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:56
Código de Controle do Documento: 8618c18f-c440-40e5-8775-cddd0e897e27

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0315545-9
HC 1.028.996 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15031028220258260388 22217731520258260000 22405262025
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO CARLOS LOPES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS LOPES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA VITORIA RODRIGUES GIACOMELI - SP489803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605449065209:10812@
2025/0315545-9 - HC 1028996 Petição : 2025/0079674-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:52:21
Código de Controle do Documento: E71ACBA5-3689-40AB-B4F7-FEFB9DE463CD